Tribunal: TJDFT
Processo: 0008784-86.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESES FIXADAS PELO STF E STJ. TEMAS 810 E 905.

I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, na sistemática da repercussão geral, deve ser mantida a sentença que determina a correção do débito fazendário pelo IPCA-E.

II. Procede-se ao reexame previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para o realinhamento do julgamento da apelação à tese fixada no acórdão paradigma.

III. Apelação desprovida.